Tribunal: TJSP
Processo: 1016065-93.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Contratação de seguro e título de capitalização. Indícios de venda casada. Irregularidades que devem ser expurgadas. Repetição de indébito de forma simples, acrescidos dos juros reflexos incidentes sobre o montante indevidamente cobrado. Manutenção

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito. Cédula de crédito bancário. Financiamento para aquisição de veículo. Contratação de seguro e título de capitalização. Indícios de venda casada. Irregularidades que devem ser expurgadas. Repetição de indébito de forma simples, acrescidos dos juros reflexos incidentes sobre o montante indevidamente cobrado. Manutenção da r. sentença originária. Recurso não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1016065-
93.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado KELVY RUIZ
DE ANGELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.339
Apelação Cível No: 1016065-93.2019.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Kelvy Ruiz de Angelo
Ação
declaratória
de
nulidade
de
cláusula
contratual c.c. repetição de indébito. Cédula de
crédito bancário. Financiamento para aquisição de
veículo. Contratação de seguro e título de capitalização. Indícios de venda casada. Irregularidades que devem ser expurgadas.
Repetição de indébito de forma simples, acrescidos
dos juros reflexos incidentes sobre o montante
indevidamente cobrado. Manutenção da r. sentença
originária. Recurso não provido, com majoração
dos honorários sucumbenciais.

Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
67/73, que julgou parcialmente procedente a ação, extinguindo o
feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I,
do CPC, declarando a nulidade das cláusulas contratuais que
autorizaram as cobranças de Cap. Parc. Premiável (R$ 246,44) e
Seguro Prestamista (R$ 751,66), condenando a ré a restituir os
valores à autora, atualizados monetariamente desde o desembolso
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Em
razão
da
sucumbência
recíproca,
fixou
honorários advocatícios em R$ 1.000,00, nos termos do §8o do
artigo 85 do CPC, a serem distribuídos em 60% para a parte autora
e 40% para a parte ré. As custas e despesas processuais deverão ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distribuídas em 40% para a parte autora e 60% para a parte ré
(artigo 86 do CPC). Com relação à parte autora, a cobrança deverá
observar o disposto no artigo 98, § 3o do CPC, por ser beneficiária
da gratuidade judicial.
Recorre a ré (fls. 76/90).
Alega, em breve síntese, que na peça contestatória, de forma pormenorizada, apresentou teses e
correntes que corroboram a legalidade e conformidade da cobrança
das tarifas impugnadas pelo autor; que não existe nos autos
comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados
pelo réu em comparação com os parâmetros de mercado, tampouco
evidências que denotem o desalinhamento de procedimento ou
pratica abusiva realizada pelo requerido; que a previsão clara e
expressa no contrato do Custo Efetivo Total da Operação permitiu
ao autor, no momento da contratação, comparar as condições do
contrato firmado com as de outras instituições financeiras do
mercado e optar pela mais conveniente. Argumentou que o seguro
firmado trata-se de Auto RCF e não seguro prestamista; que foi
contratado pelo autor de forma opcional, em instrumento separado
à operação de financiamento; em se tratando de Cédula de Crédito
Bancário, que segue os ditames da Lei no.
10.931/04,
é
perfeitamente legal a vinculação de uma apólice de seguro ao
contrato de financiamento realizado nesta modalidade; que o autor
optou por financiar o pagamento do prêmio coma seguradora
Mapfre. Também a contratação do título de capitalização se deu
por opção do autor; que o empréstimo não está condicionado à
pactuação de qualquer outro serviço. Escolher financiar o seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a seguradora parceira comercial da instituição financeira é
uma opção do cliente e está perfeitamente em conformidade com o
julgado reiteradamente mencionado. A Seguradora contratada não
integra o mesmo grupo econômico da BV Financeira, portanto, é
ilegítima para realizar qualquer restituição nos autos. Pretende a
reforma da r. decisão combatida, inclusive para afastar sua
condenação em honorários advocatícios.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso
é
tempestivo
foi
regularmente
processado,
com
recolhimento do respectivo preparo.
Contrarrazões às fls. 101/107.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de
cláusulas contratuais, referente à cédula de crédito bancário
pactuada entre as partes em 03/07/2018, para aquisição de veículo,
a ser quitada em 48 parcelas de R$ 1.147,00.
O autor impugna a inserção, no financiamento,
dos valores referentes à pactuação de Seguro Auto RCF (R$ 751,66)
e título de capitalização “cap. parc. premiável” (R$ 246,44),
reputando que a financeira ré incorreu na abusiva prática de venda
casada.
A Mma. Juíza a quo entendeu por declarar nulas as
cláusulas
contratuais
que
autorizaram
tais
cobranças,
determinando à ré a devolução dos valores correspondentes, na
forma simples. Fixou, ainda, sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
O reclamo não comporta acolhimento.
Da r. decisão combatida se extrai:
“(...) as questões suscitadas pela parte autora são passíveis de
conhecimento pelo Poder Judiciário e, tal análise, independe do fato
de as partes terem efetuado a contratação livremente.
No concernente ao Seguro Auto RCF (R$ 751,66) questionado nos
autos, de se salientar que tal contratação não está vinculada ao
contrato de financiamento, tratando-se de contratação diversa que
poderá não ser aceita pelo contratante. No mesmo sentido em
relação ao Cap. Parc. Premiável (R$ 246,44), que se trata de título
de capitalização.
Desta forma, não se trata de taxa ou tarifa bancária inerente ao
contrato de financiamento, mas de contratação diversa efetuada
pela parte autora em seu próprio benefício. No caso do seguro,
existindo cobertura junto à credora, dependendo do seguro
contratado, em caso de morte, invalidez permanente total por
acidente, incapacidade física total temporária ou desemprego
involuntário, etc. No caso de capitalização de título, com o
investimento poderá haver sorteios em dinheiro ou o ressarcimento
no fim do contrato.
No entanto, muito embora existente a liberdade de contratar, não se
pode impor ao consumidor a contratação de seguro com a
instituição financeira ou seguradora por ela indicada ou a
capitalização de título negociado pelo próprio banco, sob pena de se
configurar a venda casada.
Este é o entendimento firmado recentemente pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320/SP, Tema 972, Segunda Seção, Relator Ministro Paulo
de Tarso Sanseverino, aplicável também à capitalização de título, o
qual fixou as seguintes teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC:
EMENTA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3.
CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto,
mantendo-se
a
procedência
da
ação
de
reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
No contrato em exame, muito embora preservada ao consumidor a
oportunidade de contratação ou não do seguro e da capitalização de
título, sendo observada a liberdade em contratar, o mesmo não
ocorre quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora ou
outra
instituição
que
tenha
investimento
mais
benéfico ao
consumidor.
Com efeito, o contrato que prevê esses tipos de inclusão no pacto
não assegura liberdade na escolha do outro contratante, na medida
em que condiciona a contratação de integrantes do mesmo grupo
econômico da instituição financeira ou vinculado à ela, não
havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra
seguradora ou instituição financeira, a critério do consumidor.
Conforme assentado no corpo da decisão proferida no Recurso
Repetitivo acima mencionado, este aspecto da liberdade de
contratar, ou seja, a liberdade de escolher o outro contratante é que
foi abordado na afetação em apreço, sob o prisma da venda casada.
Deste modo, nos termos do que restou decidido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, a cobrança do seguro prestamista e
capitalização de título, portanto, configura espécie de venda casada,
a qual é expressamente proibida pelo art. 39, inciso I, do CDC,
sendo de rigor o reconhecimento de sua abusividade.
Sendo assim, faz jus o consumidor à restituição do valor
indevidamente pago, de forma simples, e, considerando a não
comprovação de dolo ou má-fé da parte ré, sem a incidência de
pagamento em dobro ou com juros remuneratórios do contrato.
Assim, a parcial procedência da ação é medida que se impõe.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesses termos, o entendimento estabelecido pela
d. magistrada é consentâneo com o posicionamento adotado por
esta C. Câmara, reiteradamente.
De fato, a cobrança dos valores impugnados,
constantes do item 5.5 de fl. 12, configura a ocorrência de venda
casada na contratação, prática reconhecidamente vedada.
Estabelece o art. 39 do Código de Defesa do
Consumidor: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem
justa causa, a limites quantitativos. (...)”.
O
referido
Recurso
Repetitivo
delimitou
a
controvérsia segundo o aspecto da liberdade contratual. Destaque-
se trecho da fundamentação: “É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente
afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto até mesmo
para outra afetação ou IRDR, se for o caso, - a controvérsia acerca da
restrição da própria liberdade de contratar”.
Analisando o instrumento contratual de fls.
12/13 e os documentos de fls. 46 e 47, que se referem,
respectivamente, ao “Termo de Adesão Título de Capitalização”,
e a “Proposta de Adesão Seguro Auto RCF”, verifica-se que, em
nenhuma das hipóteses há qualquer indício de que tenha sido dada
ao autor a oportunidade de pactuar com outras empresas que não
as indicadas.
Assim, no caso concreto, não há prova da
liberdade
contratual,
ou
seja,
da liberdade
de
escolha
da
companhia seguradora; não há ressalva quanto à possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratação de outra empresa, à escolha do consumidor, e sim uma
cláusula contratual que já condiciona a contratação de seguradora
parceira da instituição financeira, o que sinaliza a prática da venda
casada.
Ainda, no caso sub oculi, evidente que a intenção
do autor era contratar o financiamento de veículo. Porém, na
ocasião acabou aderindo a um título de capitalização, contratação
conjunta que caracteriza venda casada, em especial pela oferta
simultânea de serviço sem qualquer vinculação com o
financiamento e já direcionada a contratação com a corretora
parceira, sem liberdade de escolha da empresa que melhor
atendesse aos interesses do consumidor.
Nesta linha, o entendimento desta C. Câmara:
“Ação revisional de contrato de financiamento de
veículo. [...] Seguro prestamista e Seguro Auto RCF Entendimento
consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos Inexistência de prova de que foi oportunizado à
consumidora a liberdade na escolha da seguradora Venda casada
configurada Abusividade reconhecida Recurso negado. Cobrança "Cap
Parc. Premiável" Abusividade Contratação conjunta de título de
capitalização com o financiamento do veículo, inexistindo qualquer
similitude entre tais serviços Venda casada configurada Prática ilegal
Inteligência do art. 39, I, do CDC. Recurso negado. Recurso provido em
parte.” (Apelação Cível no 1007264-55.2017.8.26.0099, Rel. Des.
FRANCISCO GIAQUINTO, julg. 13.08.2019)
“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO [...] TÍTULO
DE
CAPITALIZAÇÃO
Contrato
de
Financiamento
e
Título
de
Capitalização Venda casada Reconhecimento Recálculo do contrato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abatimento do valor em parcelas vincendas Necessidade: É cabível a
restituição do indébito, mediante abatimento em parcelas vincendas,
referente ao pagamento de título de capitalização constante em contrato
de financiamento de veículo, por evidente a venda casada. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
no
1001286-81.2017.8.26.0654, Rel. Des. NELSON JORGE JÚNIOR, julg.
01/08/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Antecipação de
Tutela Recursal - Recurso conhecido nos termos do artigo 356, § 5o do
CPC - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de
Financiamento de Automóvel - Cobrança "Cap Parc. Premiável"
Abusividade Ausência de prova de esclarecimento de sua natureza
Serviço que não se relaciona com o produto adquirido [...]” (Agravo de
Instrumento no 2122736-59.2018.8.26.0000Rel. Des. HERALDO DE
OLIVEIRA, julg. 15/08/2018)
Desta forma, razoável a pretensão do apelante de
expurgo do financiamento dos valores cobrado a tais títulos,
resultando acertada a r. decisão combatida.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código
de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, majorando a verba honorária devida pelo réu ao patrono
do autor para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAUDURO PADIN
Relator